Tribunal: TJDFT
Processo: 0741883-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. O documento de ID 19877900, além de não ser suficiente à prova do deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte agravante, pois despido de fé pública, refere-se a processo distinto daquele onde proferida a decisão indicada como agravada. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, não sendo o caso do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, nem havendo nos autos comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida ou ao menos requerida, quanto ao processo principal deste agravo de instrumento, perante o Juízo de origem, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, realize o seu recolhimento em dobro. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora